Tribunal: TJES
Processo: 5012437-86.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão ou Extinção do Poder Familiar
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012437-86.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: R.S.O. e R.S.O representados por sua genitora RANIÉLEM DOS SANTOS LUIZ OLIVEIRA

AGRAVADO: ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA MENDES

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA UNILATERAL. PRELIMINAR INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DIREITO DE CONVIVÊNCIA COM O GENITOR. ARTIGO 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ESTREITAMENTO DE LAÇOS AFETIVOS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O REGIME DE CONVIVÊNCIA FIXADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O direito de convivência entre pais e filhos encontra-se previsto constitucionalmente e, especificamente em relação aos filhos menores e adolescentes, destina-se a proporcionar-lhes proteção integral e boas condições de criação emocional e afetiva.

2. O artigo 227 da Constituição Federal estabelece que constitui dever da família, da sociedade e do Estado assegurar, com absoluta prioridade, à criança, ao adolescente e ao jovem, o direito à convivência familiar.

3. A regulamentação da convivência fixada pelo douto Magistrado é indispensável para estreitar os laços afetivos do menor com o genitor, ora agravado, que não mais reside com ele.

4. Considerando que ainda não foi concluído o relatório pela Equipe Multidisciplinar, o qual já restou determinado pelo juízo a quo, entendo que não há elementos capazes de alterar o regime de convivência estabelecido na origem.

5. Destaco que tão logo recebido o laudo social, indicando ou não a necessidade de preservação da convivência familiar, caberá ao Magistrado de primeiro grau reapreciar a questão a fim de contemplar o melhor interesse da menor.

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 06 der maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012437-86.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: Em segredo de justiça e outros

AGRAVADO: VALDEIR RODRIGUES DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. substituto LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA UNILATERAL. PRELIMINAR INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DIREITO DE CONVIVÊNCIA COM O GENITOR. ARTIGO 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ESTREITAMENTO DE LAÇOS AFETIVOS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O REGIME DE CONVIVÊNCIA FIXADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O direito de convivência entre pais e filhos encontra-se previsto constitucionalmente e, especificamente em relação aos filhos menores e adolescentes, destina-se a proporcionar-lhes proteção integral e boas condições de criação emocional e afetiva.

2. O artigo 227 da Constituição Federal estabelece que constitui dever da família, da sociedade e do Estado assegurar, com absoluta prioridade, à criança, ao adolescente e ao jovem, o direito à convivência familiar.

3. A regulamentação da convivência fixada pelo douto Magistrado é indispensável para estreitar os laços afetivos do menor com o genitor, ora agravado, que não mais reside com ele.

4. Considerando que ainda não foi concluído o relatório pela Equipe Multidisciplinar, o qual já restou determinado pelo juízo a quo, entendo que não há elementos capazes de alterar o regime de convivência estabelecido na origem.

5. Destaco que tão logo recebido o laudo social, indicando ou não a necessidade de preservação da convivência familiar, caberá ao Magistrado de primeiro grau reapreciar a questão a fim de contemplar o melhor interesse da menor.

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 06 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012437-86.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: R.S.O. e R.S.O representados por sua genitora RANIÉLEM DOS SANTOS LUIZ OLIVEIRA

AGRAVADO: ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA MENDES

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatório, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por R.S.O. e R.S.O representados por sua genitora RANIÉLEM DOS SANTOS LUIZ OLIVEIRA em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara de Família da Comarca de Cariacica que nos autos da
“ação de alimentos com pedido de regulamentação de guarda unilateral c/c pedido de tutela de urgência” registrada sob o nº 5007475-81.2023.8.08.0012 ajuizada pelo Agravante em face de VALDEIR RODRIGUES DE OLIVEIRA, fixou a convivência paterno-filial do Agravado com o filho R.S.O, da seguinte forma: “a cada Sábado ou Domingo, das 9h às 21h. Terceira pessoa, a ser indicada pelo pai, ficará responsável pelo transporte da criança (Ryan) apenas para que a efetivação desta decisão não obste o cumprimento da medida protetiva concedida em favor da filha Rayssa.”.

Da preliminar de intempestividade do recurso

A recorrida defende que a agravante interpôs o presente recurso após o prazo previsto no CPC/15, uma vez que o prazo para a apresentação do recurso iniciou em 13 de setembro de 2023 (quarta-feira) um dia após a expedição da intimação de decisão interlocutória, razão pela qual o prazo para a interposição teria se esgotado em 03 de outubro de 2023.

Assim, afirma que tendo o agravo sido protocolado somente no dia 16 de outubro de 2023, deve ter o seu provimento rejeitado em face de sua interposição extemporânea.

Pois bem, o prazo para a interposição de recurso de agravo, é de 15 dias úteis.

Na hipótese dos autos, verifico que a interposição do presente recurso ocorreu dentro do prazo, haja vista que, a despeito de a intimação ter sido expedida em 12/09/2023, a ciência da parte agravante ocorreu apenas em 22/09/2023, a teor do que disposto no §3º do artigo 5º da Lei 11.419/2006.

Assim, o prazo encerrou-se em 17/10/2023, de modo que, considerando que o agravo foi interposto em 16/10/2023, não há que se falar em intempestividade.

Portanto, rechaço a preliminar.

É como voto.

Mérito recursal

Sem de
longas, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Conforme apresentado, a recorrente questiona a decisão de primeiro grau que, nos autos da ação de alimentos com pedido de regulamentação de guarda unilateral c/c pedido de tutela de urgência por ela ajuizada, fixou a convivência paterno-filial do filho menor com o genitor, abstendo-se de fazê-lo em relação a filha menor, em razão de Medida Protetiva deferida.

A irresignação da Recorrente é voltada para a fixação da convivência do Agravado com o filho menor do casal, haja vista que ingressou com a ação pleiteando a fixação da guarda unilateral dos menores.

Em prol de sua pretensão, narra a Agravante que o Agravado está sendo investigado de abusar sexualmente da filha R.D.S.O., de apenas 3 anos de idade, e por isso foi concedida Medida Protetiva contra o pai, e a parte Agravante entende que há riscos quanto a convivência do Agravado com o filho.

Pois bem. Destaco inicialmente que o direito de convivência entre pais e filhos encontra-se previsto constitucionalmente e, especificamente em relação aos filhos menores e adolescentes, destina-se a proporcionar-lhes proteção integral e boas condições de criação emocional e afetiva.

Nesse contexto, destaco que o artigo 227 da Constituição Federal estabelece que constitui dever da família, da sociedade e do Estado assegurar, com absoluta prioridade, à criança, ao adolescente e ao jovem, o direito à convivência familiar.

Na hipótese dos autos, a regulamentação da convivência fixada pelo douto Magistrado é indispensável para estreitar os laços afetivos do menor com o genitor, ora agravado, que não mais reside com ele.

Assim, concluo que o i. Magistrado agiu prudentemente ao fixar, ao menos nesse momento processual, a convivência paterno-filial de forma assistida e sem pernoite, o que revela que está ciente dos fatos narrados e que envolvem o agravado com a filha menor.

Desse modo, considerando que ainda não foi concluído o relatório pela Equipe Multidisciplinar, o qual já restou determinado pelo juízo a quo, entendo que não há elementos capazes de alterar o regime de convivência estabelecido na origem.

Nesse contexto, destaco que tão logo recebido o laudo social, indicando ou não a necessidade de preservação da convivência familiar, caberá ao Magistrado de primeiro grau reapreciar a questão a fim de contemplar o melhor interesse da menor.

Dessa forma, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.

Sessão do Plenário Virtual de 06/05/2024 a 10/05/2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões